Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-78.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VENDA DE BENS SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE DOLO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que jugou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condenar o autor em litigância de má-fé.
2. O recorrente afirma que as recorridas venderam bens que lhe pertenciam sem sua anuência. Defende que tal fato lhe causou dano moral que deve ser indenizado. Alega também que não agiu com má-fé ao ajuizar duas ações com a mesma causa de pedir. Informa que, por erro técnico, na primeira ação foi requerido apenas dano material, razão pela qual ajuizou posteriormente a presente ação com fim de ser indenizado por dano moral. Alega que são necessárias múltiplas ações sobre o mesmo tema para que se possa configurar má-fé; que não houve fundamentação adequada nessa condenação e que a pena é desproporcional. Pede o reconhecimento do dano moral e o afastamento da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São duas as questões devolvidas a esta Turma Recursal: (i) se o fato ocasionou dano moral indenizável (ii) se o fracionamento das ações é passível de condenação do autor em litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional que assegura a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII).
5. No caso, resta incontroverso nos autos que o autor possuía uma bomba ZM LR28 L/MIN 300 libras e de um Compressor 10/150l bpv Trifásico Chiaperi no valor total de R$ 6.144,04. Tais bens estavam na posse da primeira requerida que as vendeu a terceiros, sem sua autorização. Nesse contexto, a simples venda dos bens sem o consentimento do proprietário não é apta a configurar lesão a direitos da personalidade, mormente quando o autor não demonstra dor, vexame, humilhação, constrangimentos e outros sentimentos negativos ocasionados por este fato. A venda indevida é passível tão somente de reparação por danos materiais, direito este já reconhecido nos autos no 0703880- 20.2024.8.07.0010, onde a primeira requerida foi condenada a ressarcir o valor integral dos aparelhos.
6. No tocante à litigância de má-fé, a recomendação do CNJ no 159/2024 lista condutas processuais potencialmente abusivas, dentre elas a "proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada".
7. Embora a recomendação seja relevante para coibir abusos processuais, ela não pode ser interpretada de forma rígida ou automática como justificativa para aplicação de sanções de litigância de má-fé. O próprio texto da recomendação destaca a necessidade de um exame criterioso das circunstâncias de cada caso, evitando generalizações que possam prejudicar o direito constitucional de acesso à justiça.
8. No caso, observa-se que o recorrente ajuizou duas ações com a mesma causa de pedir consistentes nos danos sofridos pela venda indevida dos seus bens. No processo 0703880- 20.2024.8.07.0010, a parte requereu indenização por danos materiais. Posteriormente, ajuizou a presente ação com fim de ser ressarcido em danos morais. Todavia, não há comprovação de que o autor tenha agido de forma dolosa ao fracionar as ações. Aparentemente, o ajuizamento da segunda ação decorreu de erro técnico inicial e da necessidade de buscar reparação integral dos danos que entende devidos.
9. Nesse contexto, embora o objeto da ação tenha sido desmembrado em duas demandas distintas, esse fato, por si só, não justifica a aplicação das sanções por litigância de má-fé. Não ficou comprovada qualquer intenção deliberada de prejudicar as partes requeridas ou de comprometer o andamento regular do processo. Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação por litigância de má-fé. Mantida nos demais termos.
11. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes: CF, art. 5o, incisos X e XXVII; CNJ, recomendação no 159/2024.